Tribunal: TCU
Processo: 045.001/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5668/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir o nome do Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX) do presente processo e dos respectivos registros eletrônicos; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal, ao município de Sousa - PB, ao Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX) e à inventariante do Sr. Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX). 1. Processo TC- Processo 045.001/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.